Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-42.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014672-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KELLY CRISLAINE DA SILVA - CPF: 058.029.481-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão
do juízo singular q
ue
homologou
a prática de falta grave
,
apurada
em

p
rocedimento
a
dministrativo
d
isciplinar, consubstanciada na utilização de aparelho celular durante o período de trabalho externo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de aparelho celular pela apenada, ainda que fora do estabelecimento prisional em razão de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave.

III. Razões de decidir

3.

A
“
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal
” (STJ,
AgRg
no HC n. 888.069/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025).

4. “
A posse de aparelho celular durante o cumprimento de trabalho externo configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP. 2. O local onde a posse do aparelho é constatada é irrelevante para a tipificação da infração, porquanto o reeducando permanece submetido ao regime disciplinar da execução penal, mesmo fora do estabelecimento prisional. 3. A falta grave decorrente da posse de celular fora da unidade prisional não comporta desclassificação para infração média.
” (TJMT, N.U 1002899-97.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/4/2025)

4.
“
A posse do aparelho celular é considerada falta grave pelo artigo 50, inciso VII, da LEP, independentemente do local da ocorrência. A jurisprudência enfatiza que o trabalho externo constitui uma extensão do ambiente prisional, sendo aplicáveis as mesmas normas disciplinares. A
alegação de desclassificação para falta média não encontra respaldo legal nem fático, dado o potencial lesivo da conduta ao regime prisional e à segurança.
” (N.U 1011534-04.2024.8.11.0000, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025)
.
No mesmo sentido: TJMT, N.U 1028586-47.2023.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/03/2024.

IV. Dispositivo

5
. Recurso de agravo em execução penal desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014672-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KELLY CRISLAINE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
gravo interposto
por
KELLY CRISLAINE DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
d
a Comarca de
Nova Xavantina
que
, nos autos de execução penal (SEEU
0006652-43.2018.8.11.0059
),

homologou
a prática de falta grave atribuída à apenada
(apurada
no P
rocedimento
A
dministrativo
D
isciplinar
- PAD n. 04/2024
)
, consubstanciada na utilização de aparelho celular durante o período de trabalho externo (extramuros)

e, por consequência:
(i)
determinou “
a anotação de falta grave em seu prontuário
”;
(
ii
)
declarou “
a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos em período anterior à data da falta disciplinar,
ex
vi do artigo 127 da LEP
”, e
(
iii
)
fixou “
a data-base para concessão de novos benefícios, a data da infração disciplinar, nos termos da Súmula 534 do STJ
” (
sequência 233.1
).

A
Defensoria Pública
sustenta
a inexistência de falta grave porque “
o uso do dispositivo supostamente se deu durante o trabalho
extra muros
, e não internamente na unidade prisional, nos termos do artigo 50, VII, da LEP
”.

Requer
o provimento para

“
reformar a decisão recorrida (mov. 233.1) e, reconhecer a inexistência de falta grave da agravante, e por consequência, a não homologação da decisão da comissão disciplinar
”
(
sequência 260.1
).

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça Criminal
da Comarca
de
Nova Xavantina
pugna pelo desprovimento

(
sequência 266.1
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(
sequência 268.1
)
.

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do
agravo
, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Exmo

Sr

Dr

José de Medeiros
(id.
294154895
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
agrava
nte
KELLY CRISLAINE DA SILVA, conforme
relatório da situação processual executória
disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU
0006652-43.2018.8.11.0059)
cumpr
e
pena

(
15
anos,
1
m
ês
e
1
0
dias
), em regime fechado,
decorrente de
3
(três)
condenações
, quais sejam
:

(i)
tráfico de drogas privilegiado
(ação penal n.
0005341-57.2015.8.11.0015
):

-
data
da infração:
8/4/2015

-
data
do recebimento da denúncia:
2/6/2015

-
data
da sentença:
31/7/2015

-
data
do trânsito em julgado:
17/8/2015

(
i
i
)
tráfico de drogas
(ação penal n.
0004506-63.2017.8.11.0059
):

-
data
da infração:
24/4/2017

-
data
do recebimento da denúncia:
22/6/2017

-
data
da sentença:
1º/9/2017

-
data
do trânsito em
julgado:
7/8/2018

(
i
i
i
)
tráfico de drogas

e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(ação penal n.
1003379-34.2021.8.11.0059
)
:

-
data
da infração
:
13/8/2021

-
data
do recebimento da denúncia:
22/11/2021

-
data
da sentença:
19/7/2020

-
data
do trânsito em julgado:
22/8/2022 (verificado nos autos da ação penal)

Feito o registro da situação carcerária
da apenada
,
inicialmente, para melhor compreensão,
sintetiz
o

a controvérsia.

A questão em discussão consiste
em saber se a posse de aparelho celular pel
a
apenad
a
, ainda que fora do estabelecimento prisional em razão de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave
.

Sobre a conduta, o Juízo da Execução
homologou a prática de falta grave atribuída à apenada (apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD n. 04/2024), consubstanciada na utilização de aparelho celular durante o período de trabalho externo (extramuros)
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Processo de Execução Penal de KELLY CRISLAINE DA SILVA devidamente qualificada nos autos, cumprindo pena atualmente em regime fechado.

Foi juntada aos autos cópia do Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2024, imputando à
apenada ato
de indisciplina, consistente no uso de aparelho celular durante o exercício de trabalho extramuros.

Consta do processo administrativo disciplinar, em linhas gerais, que a apenada, durante o horário de expediente extramuro, estava em posse de aparelho celular, e mandava áudios, fotos e prints de conversas diárias dela
com o denunciante
Janari
Wanderley da Costa, e com os servidores do DMER (ev. 204.1).

No trâmite do processo administrativo a foi assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Homologada a falta grave pela Diretora Administrativa, o
Presentante
do Ministério Público requereu a homologação da decisão proferida no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 04/2024, dispensando-se a realização de audiência de justificação, com a consequente decretação da perda parcial dos dias remidos e da fixação de nova data-base, a contar da data da infração disciplinar, para concessão de benefícios da execução da pena (ev. 215.1).

O nobre Defensor Público pugnou pela não homologação do procedimento, alegando que a vedação legal não abarca a utilização de aparelho telefônico durante o trabalho extramuro, não estando caracterizada, assim, a falta grave (ev. 231.1).

É o relatório.

Decido.

De início, cumpre ressaltar que o procedimento para apuração de falta disciplinar é administrativo, nos termos dos artigos 47, 59 e 60 da LEP.

Sobre o tema, foi publicado o enunciado da Súmula 533/STJ, que firmou o seguinte entendimento: “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”

Assim, a este Juízo, cabe apenas e tão-somente verificar se a Autoridade sindicante observou a aplicação das formalidades legais, conforme preceitua os artigos 59 e seguintes da LEP, especialmente o direito de defesa.

Compulsando o procedimento administrativo, observa-se que a apenada foi ouvida na presença do Defensor Público, que lhe foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa, pedidos e alegações finais (seq.
204.1). Respeitados,
portanto
o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

Sendo assim, constata-se que a falta disciplinar imputada à reeducanda foi apurada por meio de regular processo administrativo e que a conclusão da Diretora da Unidade Prisional (de que a reeducanda cometeu falta disciplinar de natureza grave) está de acordo com a prova produzida nos autos e com as disposições legais que regem a matéria. Desse modo, a conclusão não merece qualquer modificação ou reparo.

Por corolário, dispensa-se a realização de audiência de justificação.

Lado outro, respeitado o entendimento do nobre Defensor Público, as justificativas não merecem prosperar. Pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de estar em trabalho extramuro não afasta a necessidade de controle da comunicação entre os reclusos e o ambiente externo por meio de aparelhos celulares.

O uso de celular enquanto exercia atividade laborativa fora da unidade prisional, não afasta a incidência da regra trazida no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, de vedação de posse e utilização de aparelho telefônico, mormente ante a ausência de autorização para o uso.

A utilização de celular por condenada em regime fechado, ainda que em ambiente de trabalho externo, compromete a fiscalização estatal e a disciplina exigida, favorecendo a comunicação indevida com o meio externo e, eventualmente, a perpetração de novas infrações. O ambiente externo onde se exerce trabalho não deixa de ser uma extensão do estabelecimento prisional, devendo vigorar as mesmas regras aplicadas dentro da unidade prisional.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
e também
do Supremo Tribunal Federal: [...].

Portanto, agraciada com a possibilidade de trabalhar fora da unidade prisional, com perfil aprovado por comissão laboral, agiu com desídia e a não homologação do procedimento viria a contrariar a necessidade de fazer cumprir a Lei.

Isso posto, hei por bem:

a) Homologar o procedimento administrativo disciplinar em desfavor da apenada Kelly
Crislaine
da Silva;

b) Determinar a anotação da falta em seu prontuário;

c) Declarar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos em período anterior à data da falta disciplinar,
ex
vi do artigo 127 da LEP;

d) Fixar a data-base para concessão de novos benefícios, a data da infração disciplinar, nos termos da súmula 534 do STJ.
”
(sequência 233.1)

Passo ao julgamento.

A decisão agravada afigura-se idônea.

Isso porque, sem maiores delongas,
a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal
” (STJ,
AgRg
no HC n. 888.069/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025
)
.

Por simetria,
é a posiçã
o
desta c. Câmara
.

Ao caso
, aplicável o seguinte aresto
,
de minha relatoria
:

“
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, por posse de aparelho celular durante o cumprimento de trabalho externo, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de aparelho telefônico celular, durante o exercício de trabalho externo, configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da LEP, ainda que fora das dependências físicas do estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

3. O art. 50, VII, da LEP tipifica como falta grave a posse, uso ou fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita comunicação, sem exigir que a conduta ocorra dentro da unidade prisional.

4. O trabalho externo constitui mera extensão da execução da pena, razão pela qual o reeducando permanece submetido às normas disciplinares do sistema prisional, incluindo a vedação à posse de celular.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a posse de celular durante o trabalho externo configura falta grave (
AgRg
no HC 839.818/SC;
AgRg
no
AREsp
2.684.625/SP).

6. A jurisprudência do TJMT igualmente entende que a infração se configura independentemente do local da conduta, em razão dos riscos à segurança institucional e à finalidade da execução penal (TJMT,
AgExPe
N.U 1011534-04.2024.8.11.0000).

7. A conduta compromete a disciplina e a finalidade
reeducativa
da pena, sendo incabível a desclassificação da infração para falta média.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A posse de aparelho celular durante o cumprimento de trabalho externo configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP. 2. O local onde a posse do aparelho é constatada é irrelevante para a tipificação da infração, porquanto o reeducando permanece submetido ao regime disciplinar da execução penal, mesmo fora do estabelecimento prisional. 3. A falta grave decorrente da posse de celular fora da unidade prisional não comporta desclassificação para infração média.
” (N.U 1002899-97.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/4/2025)

Igualmente,
é o entendimento
deste e. Tribunal
:

“
A posse do aparelho celular é considerada falta grave pelo artigo 50, inciso VII, da LEP, independentemente do local da ocorrência. A jurisprudência enfatiza que o trabalho externo constitui uma extensão do ambiente prisional, sendo aplicáveis as mesmas normas disciplinares. A alegação de desclassificação para falta média não encontra respaldo legal nem fático, dado o potencial lesivo da conduta ao regime prisional e à segurança
.
” (
N.U 1011534-04.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04/02/2025
)

No mesmo sentido: TJMT,
N.U 1028586-47.2023.8.11.0000,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 20/03/2024
.

Nesse quadro, identificada a hipótese de falta grave [uso de aparelho celular pela apenada durante a execução de trabalho externo, afigura-se impertinente a pretensão de reforma da decisão singular.

Ante o exposto,
em
con
sonância
ao
parecer da Procuradoria de Justiça
,
conhecida a pretensão de reexame
, mas
, no mérito,
RECURSO
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025